Tribunal: TJSP
Processo: 2070098-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR AUTORIZANDO O FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE LOCALIZADO ÀS MARGENS DE RODOVIA, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES DITADAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS E EPIDEMIOLÓGICAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 OU NOVO CORONAVIRUS. AGRAVADA QUE PRESTA SERVIÇO DE APOIO A INÚMEROS VIAJANTES, DIFERENCIANDO-SE NESTE ASPECTO DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR AUTORIZANDO O FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE LOCALIZADO ÀS MARGENS DE RODOVIA, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES DITADAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS E EPIDEMIOLÓGICAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 OU NOVO CORONAVIRUS. AGRAVADA QUE PRESTA SERVIÇO DE APOIO A INÚMEROS VIAJANTES, DIFERENCIANDO-SE NESTE ASPECTO DE RESTAURANTES COMUNS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR, QUE RESTA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2070098-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
CHURRASCARIA E ARMAZEM CONFIANTE - ME.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS,
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. VENCIDOS OS
EXMOS. SRS. DES. FERRAZ DE ARRUDA (COM DECLARAÇÃO),
FERREIRA RODRIGUES (COM DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE
MELLO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MÁRCIO BÁRTOLI,
CARLOS BUENO, ALEX ZILENOVSKI, CLÁUDIO GODOY E
MOREIRA VIEGAS. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR O
EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES,
EVARISTO DOS SANTOS (com declaração), JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
SOARES
LEVADA,
COSTABILE
E
SOLIMENE,
ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES e RICARDO ANAFE negando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao agravo interno; ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES (com declaração), MÁRCIO BARTOLI,
CARLOS BUENO, ALEX ZILENOVSKI, CLAUDIO GODOY e
MOREIRA VIEGAS e LUIS SOARES DE MELLO dando provimento ao
agravo interno; E FERRAZ DE ARRUDA (com declaração) dando parcial
provimento ao agravo interno.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA No
2070098-78.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: CHURRASCARIA E ARMAZÉM CONFIANTE-ME
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.041
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE CONCEDEU
LIMINAR AUTORIZANDO O FUNCIONAMENTO DE
RESTAURANTE
LOCALIZADO
ÀS
MARGENS
DE
RODOVIA,
CUMPRINDO
AS
DETERMINAÇÕES
DITADAS
PELAS
AUTORIDADES
SANITÁRIAS
E
EPIDEMIOLÓGICAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19
OU NOVO CORONAVIRUS. AGRAVADA QUE PRESTA
SERVIÇO
DE
APOIO
A
INÚMEROS
VIAJANTES,
DIFERENCIANDO-SE
NESTE
ASPECTO
DE
RESTAURANTES
COMUNS.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR, QUE
RESTA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno ajuizado pelo
ESTADO DE SÃO PAULO, tirado de decisão que, em sede de
Mandado de Segurança impetrado por CHURRASCARIA E
ARMAZÉM CONFIANTE-ME contra ato do GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, deferiu pedido liminar autorizando
o funcionamento do restaurante da impetrante, localizado às
margens da Rodovia Washington Luiz, cumprindo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinações
ditadas
pelas
autoridades
sanitárias
e
epidemiológicas para prevenção do COVID-19 ou Novo
Coronavírus. Alega o agravante a falta de plausibilidade do direito invocado, pois as medidas
questionadas na presente demanda dizem respeito à saúde
da população, questão afeta à competência concorrente entre
União, Estados e Municípios, o que não afasta a possibilidade
dos Estados editarem normas sobre tal matéria; diz da
impossibilidade
do
controle
judicial
sobre
o
mérito
administrativo da política pública de enfrentamento da
pandemia pelo COVID-19, posto que a adoção de estratégias
de supressão da transmissão do Novo Coronavírus é
imprescindível para que a demanda sobre o sistema de saúde
seja mantida em níveis administráveis; assevera que o êxito
das iniciativas se dá pelo fato de serem medidas embasadas
em critérios técnico-científicos, tendo sido criado o Centro de
Contingência do Coronavírus para esse fim; diz que a
pormenorização, definição sobre abrangência e planejamento
das
medidas
de
enfrentamento
do
COVID-19
foram
atribuídas ao Comitê Administrativo Extraordinário que não
só é integrado por uma equipe multidisciplinar, mas também
se vale de especialistas nas diversas áreas de conhecimento a
fim de definir estratégias consistentes no combate à
pandemia; afirma que o artigo 2o não proíbe a atividade da
impetrante, apenas suspendendo o consumo local, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permitido o atendimento presencial ao público, de tal sorte
que as pretensões descritas na inicial, relativas ao caráter de
suporte que os restaurantes de estradas costumam ofertar,
como possibilidade de descanso e higienização de seus
associados, já vem tratadas no ato em questão; acrescenta
que o acolhimento de pretensões como as da impetrante
implicará em invasão da competência do Executivo, criando
precedente que compromete a integridade e eficácia da
política pública de combate à pandemia do COVID-19, uma
vez que o controle da oportunidade escapa ao labor do juiz
que ao fazê-lo substitui a função administrativa; aponta
periculum
in
mora
inverso
na
decisão
atacada,
pontofinalizando com o pedido de cassação da liminar
concedida (01/24).
Contraminuta ofertada pela impetrante-
agravada
pela
manutenção
da
liminar
concedida
e
improvimento do agravo (fls. 27/36).
É o relatório.
Não se há prover o agravo.
Com efeito, constou da r. decisão
atacada que, verbis:
3.
Em juízo de cognição sumária, verifica-se
a existência dos requisitos que autorizam a
concessão de liminar. Com efeito, o fumus boni
iuris encontra-se devidamente demonstrado
através
da
atividade
desempenhada
pela
impetrante, que presta importante serviço de
apoio a inúmeros viajantes, diferenciando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
neste aspecto, de um restaurante comum,
motivo pelo qual constou em rol de serviços ou
atividades essenciais da Portaria no 116, de 26
de março de 2020, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; por sua vez, o
periculum in mora é manifesto, na medida
que eventual demora no restabelecimento do
serviço pode gerar dano irreparável ou de difícil
reparação, não só à impetrante, mas também a
toda uma comunidade de caminhoneiros e
demais viajantes que buscam no local os
serviços lá prestados. Ressalte-se, inclusive, ser
este o atual posicionamento deste Colendo
Órgão Especial em situação idêntica, consoante
liminar deferida em 31/03/2020 nos autos do
Mandado
de
Segurança
no
0013191-20.2020.8.26.0000, de relatoria do
eminente Desembargador MOACIR PERES.
4.
Portanto, presentes os requisitos legais,
defiro
a liminar
pleiteada, autorizando o
funcionamento, até final julgamento do feito, do
estabelecimento da impetrante, devendo esta,
para tanto, seguir, no exercício de suas
atividades, as recomendações dos órgãos de
saúde e vigilância sanitária para evitar a
propagação da COVID-19.”
Acrescento ao precedente citado e que
retrata entendimento deste C. Órgão Especial as decisões
proferidas
nos
Mandados
de
Segurança
nos
2066887-34.2020.8.26.0000, Relator Desembargador JOÃO
CARLOS
SALETTI,
2073396-78.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador
SOARES
LEVADA
e
2096062-73.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador
RENATO SARTORELLI.
Assim, em que pese o reconhecimento do
trabalho exercido pela d. autoridade agravante no combate à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pandemia do COVID-19, não me convenço das razões
expostas para a cassação da liminar concedida, mesmo
porque neste momento em que há flexibilização da
quarentena no Estado de São Paulo, estabelecimentos que
prestam serviços outros e que poderiam ensejar risco aos
cidadãos, estão obtendo autorização para funcionamento,
não se havendo falar aqui em periculum in mora reverso, de
forma que no caso específico, diante da essencialidade dos
serviços prestados aos viajantes, permanecem intactos os
requisitos que ensejaram a concessão da liminar, ao
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao
Agravo Interno.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.232
Agravo Interno Cível no 2070098-78.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: CHURRASCARIA E ARMAZEM CONFIANTE - ME
Interessados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO - SP
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO INTERNO. Medidas de quarentena decorrente da
pandemia do COVID-19. Restaurante situado às margens de
rodovia. Inconformismo do Estado com decisão que deferiu
pedido de liminar para funcionamento do estabelecimento
durante a vigência do Decreto Estadual n. 64.881/2020. Reforma
cabível. Poder Judiciário que, em princípio, não pode interferir nos
atos da Administração para avaliar a oportunidade e conveniência
das medidas adotadas pelo Governador do Estado no combate à
pandemia, salvo hipótese de manifesta ilegalidade (SS 5377-
MC/SP, j. 06/05/2020). Ato impugnado, ademais, que com as
alterações introduzidas pelo Decreto no 64.975, de 13 de maio de
2020, no seu item 6, já excluiu do rol de restrições (por considerá-
las essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do artigo
3o do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que
inclui o inciso XLIV (acrescido pelo Decreto Federal n. 10.329, de
28 de abril de 2020), que considera essenciais as “atividades de
comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação,
repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres,
destinadas a assegurar o transporte e as atividades de logísticas de
todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas”.
Nesse caso, se ocorrer ameaça de autuação do estabelecimento, a
ilegalidade decorrerá de ato contrário à referida permissão
(questão a ser resolvida em ação própria), e não do Decreto
impugnado. Agravo provido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE
SÃO PAULO contra decisão que, em autos de Mandado de Segurança, deferiu pedido
de liminar para autorizar o funcionamento do Restaurante denominado “Churrascaria e
Armazém Confiante” durante a vigência do Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de março
de 2020, por se tratar de estabelecimento situado às margens de Rodovia.
O eminente relator nega provimento ao agravo, confirmando
a liminar concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ouso, entretanto, divergir desse posicionamento, por entender
que o Poder Judiciário, em princípio, não pode interferir nos atos da Administração para
avaliar a oportunidade e conveniência das medidas adotadas pelo Governador do Estado
no combate à pandemia, salvo hipótese de manifesta ilegalidade.
Como decidiu o Supremo Tribunal Federal em caso recente,
envolvendo suspensão de serviços e atividades em razão da pandemia do Covid-19,
“exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas
coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado
segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes
dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de
atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas
profiláticas que devem ser adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores
responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas
eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer
sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito
para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e
execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por
melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério
de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração
Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder
Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada
de uma decisão administrativa” (SS 5377-MC/SP, Min. Dias Toffoli, j. 06/05/2020).
Ademais, o artigo 2o, § 1o, do Decreto Estadual no 64.881,
de 22 de março de 2020 (com as alterações introduzidas pelo Decreto no 64.975, de 13
de maio de 2020), no seu item 6, já excluiu do rol de restrições (por considerá-las
essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do artigo 3o do Decreto
Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que inclui o inciso XLIV (acrescido
pelo Decreto Federal n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que considera essenciais as
“atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação,
repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica
automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e
as atividades de logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e
estradas”.
Assim, o ato do Governador do Estado, ao contrário de
proibir, passou a permitir expressamente o funcionamento dos restaurantes
localizados às margens de Rodovia.
Nesse caso, se ocorrer ameaça de autuação do
estabelecimento, a ilegalidade decorrerá de ato contrário à permissão do
Governador (questão a ser resolvida em ação própria), e não do Decreto impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que o Decreto Estadual ressalva “eventual
orientação contrária, formal e fundamentada, do Centro de Contingência do
Coronavirus, da Secretaria da Saúde”, mas, no caso, não há referência a eventual
orientação contrária da Secretaria, o que significa que a pretensão da empresa, na
verdade, é obter um salvo conduto para evitar autuação de seu estabelecimento (por
eventual entendimento contrário da fiscalização).
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que a concessão de
segurança não depende apenas da existência de direito líquido e certo, mas também (e
principalmente) de alguma hipótese de ilegalidade, o que não é identificado no caso,
em razão da exclusão da restrição, e da inexistência de prova pré-constituída sobre
orientação contrária da Secretaria da Saúde.
“A Constituição Federal, ao disciplinar os direitos e garantias individuais,
no art. 5o, LXIX, dispõe que se concederá mandado de segurança, "para
proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou
'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público".
A garantia constitucional pressupõe direito líquido e certo, de um
lado, e ilegalidade ou abuso de poder, cometido por autoridade
pública, de outro.
A
Lei
12.016/2009

ao
disciplinar
o
instituto,
em
nível
infraconstitucional prevê o cabimento do mandamus "para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça" (RMS n. 51.486, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 12/02/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao agravo
para indeferir a liminar.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARg no 2.070.098-78.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Voto no 43.281
Agte. ESTADO DE SÃO PAULO
Agdo. CHURRASCARIA E ARMAZÉM CONFIANTE ME.
(Decreto no 64.881/2020)
Rel. Des. XAVIER DE AQUINO Voto no 33.041
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR

1. Relatório já nos autos.

2. Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.

Trata-se de agravo interno contra decisão concedendo liminar em mandado de
segurança (fls. 01/13 do principal) de empresa do ramo alimentício restaurante
localizado às margens de Rodovia por ato do Governador do Estado de São Paulo,
pleiteando retomar o exercício regular de sua atividade, a despeito do isolamento social
decretado no Estado.
Deferida a liminar pelo I. Des. XAVIER DE AQUINO (fls. 48/51 do
principal), agravou a FESP.
Peço vênia para convergir, acrescentando alguns fundamentos.
Decisão não merece qualquer reparo.

A Constituição Federal conferiu aos Municípios competência para
legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I) e suplementar a legislação
federal e estadual no que couber (art. 30, II).

Assim, no presente caso, considerando que os serviços prestados pelo
estabelecimento da impetrante na comercialização de refeições e também no
fornecimento de serviços de primeira necessidade são imprescindíveis aos motoristas
de caminhões e transportadores de cargas no atual cenário, circunstância, aliás
reconhecida pelo Ministério da Agricultura na Portaria no 116, de 29.03.20,
plenamente razoável a manutenção da decisão liminar.
Ressalte-se, além do mais, que o fornecimento de alimentação, em
conjunto com outros serviços de apoio ao transporte rodoviário nacional, passou a ser
tratada também como “essencial”, de acordo com o inciso XLIV do § 1o do artigo 3o
do Decreto Federal no 10.282/20, com a redação atualizada pelo Decreto no 10.329, de
28 de abril de 2020 (“XLIV - atividades de comércio de bens e serviços, incluídas
aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar
o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rodovias e estradas;”).
Indiscutível a necessidade de respeito ao isolamento social imposto,
impõe-se aquilatar, novamente, a essencialidade do serviço prestado pela impetrante a
justificar a exceção. A peculiaridade do caso é a localização do estabelecimento - à
margem de rodovia a ensejar a concessão questionada, pela essencialidade dessa
prestação de serviços, observadas as regras de segurança à saúde dos frequentadores e
servidores da impetrante, como constou da decisão impugnada.
Como bem colocado pelo I. Des. JOÃO CARLOS SALETTI ao
conceder liminar em mandado de segurança análogo ao dos autos:
“Sem embargo da elevação de propósitos dos Governos Estadual e
Municipal, que tem por premissa primeira do combate à COVID-19 a
preservação de vidas, esse desiderato pode ser harmonizado com o outro,
também relevante, de garantir o pleno abastecimento da população, objeto de
aludida Portaria ministerial.”
“Postos de combustíveis estão entre as exceções à restrição
relacionadas pelos Decretos estadual e municipal em análise. São, ao longo das
estradas, acompanhados ou complementados com serviços outros, como os de
alimentação, higiene e descanso, de todos quantos viajam, como os
caminhoneiros, que a norma federal menciona expressamente.”
“O que a impetrante propugna é possibilitar que caminhoneiros se
utilizem também do restaurante e dos serviços auxiliares de higiene e repouso
durante as viagens que fazem justamente no interesse da população, com o
transporte de cargas e alimentos, com que mantido o abastecimento da
população das cidades, sobretudo de gêneros alimentícios.”
“Acham-se presentes, portanto, o fumus boni iuris, especialmente tendo
em vista o disposto na Portaria 116/2020 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, e o periculum in mora, emanado da suspensão das
atividades comerciais e de serviços prestados pela impetrante, com
consequentes prejuízos, se não irreparáveis, de difícil reparação. A tanto se
soma o não atendimento do interesse da população em que seja assegurado o
pleno abastecimento.” (MS no 2.066.887-34.2020.8.26.0000 de 14.05.2020).

Essa a orientação prevalente nesse C. Órgão Especial
(MS no 2.070.296-18.2020.8.26.0000 p.m.v. j. de 29.07.20 Rel. Designado Des.
SOARES LEVADA; AIn no 2.134.965-80.20 - p.m.v. - j. de 29.07.20 - de que fui
Relator Designado; MS no 0.013.191-20.20 p.m.v. - j. de 05.08.20 - Rel. Des.
MOACIR PERES e MS No 2.104.058-25.20 - p.m.v. - j. de 05.08.20 de que fui
Relator, dentre outros no mesmo sentido).
Argumentos trazidos pelo agravante, data venia, não abalam as
considerações do julgado, ao menos nessa fase introdutória.
Assim, no meu entendimento, subsiste a liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Nego provimento ao agravo.

EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Processo no 2070098-78.2020.8.26.0000/50000
Relator(a): Xavier de Aquino
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Churrascaria e Armazém Confiante-ME
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO no 39.650
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE
DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA
PARA AUTORIZAR FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE
LOCALIZADO À MARGEM DE RODOVIA, COM CONSUMO
LOCAL ESTABELECIMENTO LOCALIZADO EM REGIÃO
QUE INTEGRA, HOJE, A FASE AMARELA DO PLANO SÃO
PAULO

CONSUMO
LOCAL
AUTORIZADO
PELO
REGRAMENTO
QUE
ESTABELECE,
ENTRETANTO,
ALGUMAS
RESTRIÇÕES
PARA
O
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE
E
QUE
DEVEM
SER
FIELMENTE
OBSERVADAS DIVERGÊNCIA PARCIAL MANIFESTADA
PARA O FIM DE IMPOR À IMPETRANTE A OBSERVÂNCIA
DE TAIS RESTRIÇÕES.
Ressalvo, ab initio, meu entendimento no sentido do
descabimento da impetração que se dá contra lei em tese.
Já firmei em julgamentos anteriores meu posicionamento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os Decretos estaduais que instituíram e vêm prorrogando a quarentena para
prevenção do contágio da população pelo Novo Coronavírus, possuem
características de impessoalidade e generalidade que o assemelham à lei e
impedem a invocação de direito líquido e certo contra seus termos.
Tendo, no entanto, restado vencido, em votações “apertadas”
ocorridas nas últimas sessões deste Órgão Especial, apresento a presente
divergência parcial para que se imponha à impetrante a observância do
regramento estadual, conforme exponho a seguir.
Com efeito, adotado o relatório exposto pelo douto Relator
Desembargador Xavier de Aquino, faço a presente declaração apenas para impor
à impetrante/agravada a observação das restrições e protocolos impostos pela
normativa estadual.
Trata-se de mandado de segurança manejado por restaurante
localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, na região de Rio Claro,
postulando ordem para reabertura e funcionamento com atendimento do público
no local.
É certo que a liminar deferida pelo Relator já determinou à
impetrante a observância das normas sanitárias pertinentes.
Acrescento que a impetrante, como empresa sediada em
município do Estado de São Paulo (Rio Claro) está sujeita à toda normativa
expedida pelo Governador, por meio de Decretos, para regular as medidas de
prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus à população do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O C. Supremo Tribunal Federal deixou recentemente assentado
que o exercício da competência da União para legislar, em resumo, deve sempre
resguardar a autonomia federativa dos estados e municípios para edição de
normas sanitárias (cf. ADI 6341/DF Liminar concedida pelo Rel. Ministro
Marco Aurélio e referendada pela maioria do Pleno, DJe 16/04/2020 e ADPF
672/DF, decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, de 08/04/2020).
O Estado de São Paulo, no exercício dessa competência, editou
decretos emergenciais dispondo sobre saúde pública, especialmente em discussão
aqui os que estabeleceram e vêm prorrogando a quarentena para prevenção do
contágio pelo Novo Coronavírus, e que restringem e regulam o funcionamento de
estabelecimentos tais como o da impetrante, por todo o território Paulista.
Assim sendo, reconhecida a autonomia administrativa dos entes
federativos, o tema da saúde pública emergencial, pode e deve ser normatizado
por decretos de forma autônoma pelo Estado em relação aos decretos federais da
União, levando é, certo, como parâmetro a Lei Federal no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020 que decretou estado nacional de emergência e as formas de
enfrentamento da pandemia.
Com efeito, editado aos 22/03/2020 o Decreto no 64.881, que
instituiu a quarentena no Estado de São Paulo, considerou, segundo se depreende
de seu preâmbulo, a Portaria MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020; a Lei Federal
no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; a Portaria MS no 356, de 11 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2020; o Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020
Visando à retomada das atividades comerciais e econômicas, o
Estado desenvolveu o chamado Plano São Paulo (instituído pelo Decreto
Estadual no 64.994, de 28 de maio de 2020), visando a liberação e retomada das
atividades, de forma gradativa, respeitando a vulnerabilidade econômica e
empregatícia, bem como considerando a disseminação da doença, a capacidade
do sistema de saúde, a capacidade de testagem e a adoção dos protocolos de
saúde e higiene de cada região em que foi dividido o Estado.
Considerando a última atualização do plano, divulgada no último
dia 14 de agosto de 2020, a região onde localizado o estabelecimento da
impetrante está situada na fase amarela de progressão do plano de flexibilização.
Neste estágio, o consumo local em bares, restaurantes e similares
é permitido com algumas restrições:
?
Somente ao ar livre ou áreas arejadas
?
Capacidade 40% limitada
?
Horário reduzido (6 horas)
?
Consumo local até 17h
?
Consumo local até as 22h (se a região estiver na fase amarela há
pelo menos 14 dias seguidos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
?
Adoção de protocolos geral e setorial específico (todos descritos
no sítio eletrônico: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
Para que tais restrições fossem fielmente observadas, é que dava
parcial provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
1260BA0A
8
10
Declarações de
Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
126FA0A7
11
13
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
12932588
14
18
Declarações de
Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
128B2194
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2070098-78.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.